Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002193-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), P A ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.095.111/0001-17 (AGRAVADO), GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - CPF: 488.691.475-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA DE DÉBITOS DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público de efetivar o corte por débitos arbitrados unilateralmente, mormente quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos do
Mandado de Segurança no 1002551-29.2020.8.11.0041
,
que deferiu a liminar e determinou que o impetrado – Gestor da Energisa Distribuidora de Energia Elétrica S/A, restabeleça o fornecimento do serviço de energia, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Determinou, também, que a impetrada se abstenha de interromper o serviço novamente e promova a exclusão do nome da impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 72 horas.

Nas razões recursais a agravante alega que se trata de
recuperação de consumo, de modo que não há falar em débito pretérito.

Aduz que a suspensão do fornecimento de energia não ocorreu em razão do inadimplemento da fatura acostada à inicial sob id. 28268588, no valor de R$693.031,36, mas pelo inadimplemento da fatura n. 7289420-8, no valor de R$ 344.601,00, referente ao consumo recuperado no período de 90 dias anteriores à constatação da fraude.

Sustenta a legalidade do ato que determinou a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da agravada, em razão do débito de recuperação de consumo decorrente da irregularidade constatada no TOI n. 713133, bem como a regularidade dos valores faturados.

Afirma que o ato ocorreu em observância à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1412433/RS, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos
.

Assevera que a manutenção da decisão recorrida causará prejuízos não só à agravante, mas a toda a coletividade de consumidores de energia elétrica, já que a agravada está inadimplente.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo então relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges (Id. 34102037).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 41398982).

O recurso foi redistribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 43326473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 45542476).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER ROBERTO PIRES FREITAS, OAB/MT E PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MT 17265/0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a liminar e determinou que o impetrado restabeleça o fornecimento do serviço de energia, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como que se abstenha de interromper o serviço novamente e promova a exclusão do nome da impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 72 horas.

Nessa espécie recursal não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e sim examinar os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual pode ser assim resumida:

“(...) Verifica-se pelo documento de Id. 28268588 que a impetrante recebeu fatura com vencimento em 16/12/2019, no valor de R$ 693.031,36, acerca de suposto consumo recuperado e diversos encargos, ou seja, débitos pretéritos, por isso, neste caso não poderia haver a interrupção do serviço, e também a negativação do nome da impetrante, ainda mais quando pendente de reclamação administrativa.

É notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à atividade desempenhada pela impetrante. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado.

Nesse sentido:

‘REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – - DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. (STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014)’

(N.U 0001393-17.2013.8.11.0100, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019). Negritei.

Diante do exposto, presente o fumus boni juris e periculum in mora, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a impetrada a restabelecer o fornecimento do serviço da impetrante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00.

Deverá a impetrada ainda se abster de interromper o serviço novamente e promover a exclusão o nome da impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, este último no prazo de 72 horas.(...)”

Quanto à irresignação recursal, o e. STJ firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que,
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

Contudo, a situação dos autos demonstra, ao menos nesta fase inicial, que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu, embora o agravante diga o contrário, com base em débito apurado em eventual irregularidade constatada na unidade consumidora da agravada e, portanto, débito pretérito que, inclusive, encontra-se em discussão administrativa.

Como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em consulta aos autos originários, observa-se o protocolo do recurso administrativo apresentado pela empresa/agravada, conforme leitura do documento constante sob o Id. 28269855.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o débito
.

Assim,
a priori
, impõe-se a manutenção da decisão agravada diante da necessidade de formação do contraditório na apuração dos débitos questionados em recurso administrativo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o.VOGAL)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1002551-29.2020.8.11.0041, impetrado por P A ALIMENTOS LTDA, deferiu a liminar, determinando o restabelecimento do fornecimento do serviço de energia, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de um mil reais, limitada à vinte mil reais; bem como a abstenção da interrupção do serviço, além da exclusão do nome da Autora dos serviços de proteção ao crédito.

A douta Relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, P A Alimentos Ltda impetrou mandado de segurança contra ato perpetrado pelo Gestor da Energisa Distribuidora de Energia Elétrica S/A, ao fundamento de que, fora surpreendida com a suspensão do fornecimento do serviço, em razão de cobrança pretérita, que está sendo discutida administrativamente.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a liminar, determinando o restabelecimento do fornecimento do serviço de energia, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de um mil reais, limitada à vinte mil reais; bem como a abstenção da interrupção do serviço, além da exclusão do nome da Autora dos serviços de proteção ao crédito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, no dia 14/08/2019, fora lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção no 713133, constatando-se que havia na unidade consumidora, controle remoto na saída da corrente do transformador, sendo registrado consumo a menor.

Ato seguinte, a concessionária procedeu com o cálculo referente à recuperação do consumo no período em que a unidade consumidora foi beneficiada, procedendo-se a revisão de faturamento no período de março/2019 a agosto/2019.

Assim, no mês de novembro/2019, a Agravada recebeu fatura de consumo de energia elétrica na ordem de seiscentos e noventa e três mil reais.

No dia 09/12/2019, a Recorrida apresentou reclamação administrativa, apontando irregularidade na cobrança.

Entretanto, a consumidora fora surpreendida com a inscrição do seu nome no serviço de proteção ao crédito, em razão do não pagamento de fatura na data de 16/12/2019, no valor de trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta reais e trinta e seis centavos. Por fim, no dia 21/01/2020 houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Diante dos elementos coligidos ao feito, evidencia-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em princípio, ocorrera de forma ilegítima.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.412.433/RS), consolidou entendimento no sentido de que, é possível a suspensão do serviço, se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, ao que parece, não obstante o consumidor tenha protocolado reclamação administrativa, este não obteve resposta da concessionária de energia.

Destarte, a interrupção do fornecimento de serviço encontra-se,
primo icto oculi
, em dissonância à orientação da Corte Superior, uma vez que, existe entendimento pacificado no sentido de que, é vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária; caso dos autos.

Feitas estas considerações, encontrando-se o débito em discussão na via administrativa, mostra-se ilegítima a interrupção no fornecimento do serviço, em razão do não adimplemento da fatura, motivo pelo qual, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
acompanho o voto da e. Relatora, que negou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021